Tribunal: TJBA
Processo: 8025826-88.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025826-88.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE DA SILVA VENTIN

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS, CYNTHIA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CORREÇÃO E LIBERAÇÃO DE SALDO PASEP C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL E JULGOU O PEDIDO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.300 DO STJ. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA OU JURÍDICA COM A ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. SAQUE DO SALDO DA CONTA PASEP POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA COMO MARCO INICIAL DA CIÊNCIA DO DANO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXTRATOS OU ANÁLISE PERICIAL QUE NÃO ALTERAM O TERMO INICIAL. AUTORA QUE EFETUOU O SAQUE EM 09/03/2005 E AJUIZOU A AÇÃO EM 24/09/2024. TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preliminar de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ (ônus da prova dos lançamentos a débito em contas PASEP) não merece acolhimento, porquanto a controvérsia ali tratada concerne à fase instrutória do processo, relacionada à prova do mérito, e não à prejudicial de mérito (prescrição), que, se reconhecida, obsta a própria análise meritória.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp nº 1.951.931/DF), a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial para a contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

O ato de efetuar o saque do saldo da conta PASEP por ocasião da aposentadoria ou outro evento liberador configura o momento em que o titular obtém ciência do montante disponível e, portanto, o termo inicial para questionar quaisquer irregularidades ou desfalques, conforme a teoria da actio nata. A mera alegação de que a ciência inequívoca somente ocorreu com a posterior obtenção de extratos microfilmados ou análise pericial não é suficiente para alterar esse marco, sob pena de deixar o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte.

No caso dos autos, a Apelante realizou o saque de sua conta PASEP em 09/03/2005, e a ação judicial foi ajuizada em 24/09/2024. Transcorrido período superior a dez anos entre o termo inicial da prescrição e o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedentes os pedidos.

Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8025826-88.2024.8.05.0080
, originária da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Apelante
CLEONICE DA SILVA VENTIN
e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA